Tribunal: TRF3
Processo: 5002646-09.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
1112/1197)

5002646-09.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - SEGURO GARANTIA - REGULARIDADE - INSCRIÇÃO NO CADIN - SUSPENSÃO.

1. As irregularidades do seguro garantia foram suscitadas pelo agravante em recurso anterior (AI no. 5000242-82.2019.4.03.0000), cujo objeto é a r. decisão que aceitou o seguro. A C. Sexta Turma desta Corte negou provimento ao referido agravo de instrumento.

2. É razoável que, demonstrada a idoneidade da garantia, seu oferecimento implique a suspensão do registro da executada no CADIN. Precedentes.

3. A suspensão da inscrição no CADIN, quanto aos débitos garantidos na presente execução fiscal, é regular.

4. Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002646-09.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

AGRAVADO: NESTLE BRASIL LTDA.

Advogado do(a) AGRAVADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002646-09.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

AGRAVADO: NESTLE BRASIL LTDA.

Advogado do(a) AGRAVADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução fiscal, determinou o cancelamento de anotação no CADIN.

O INMETRO, exequente, ora agravante, relata que a viabilidade da garantia da execução, por seguro garantia, está pendente de análise nesta Corte (AI no. 5000242-82.2019.4.03.0000). O Juízo de origem não poderia ter aceitado a garantia antes da conclusão do julgamento, no agravo anterior.

Afirma que apenas o depósito integral suspenderia a exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Sustenta que não estaria provada excepcionalidade a autorizar a garantia por seguro. A garantia seria insuficiente, porque não acrescida de 30% do valor do débito, nos termos do artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 30679360).

Sem resposta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002646-09.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

AGRAVADO: NESTLE BRASIL LTDA.

Advogado do(a) AGRAVADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

As irregularidades do seguro garantia foram suscitadas pelo agravante em recurso anterior (AI no. 5000242-82.2019.4.03.0000), cujo objeto é a r. decisão que aceitou o seguro.

A C. Sexta Turma desta Corte negou provimento ao referido agravo de instrumento (ID 63923175):

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO GARANTIA – CORREÇÃO - ENDOSSO: POSSIBILIDADE – ACRÉSCIMO DE 30%: INAPLICABILIDADE – EXTINÇÃO DA GARANTIA EM DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO.

1. A partir da modificação legislativa introduzida pela Lei Federal no 13.043/14, dinheiro, fiança bancária e seguro foram equiparados, como meio eficazes de garantia.

2. Cumpre, apenas, averiguar o cumprimento dos requisitos formais.

3. A garantia foi apresentada em execução fiscal. Há expressa previsão de atualização monetária pelo mesmo índice aplicável ao débito inscrito em dívida ativa da União, nos termos do artigo 6o, incisos I e II, da Portaria PGF no. 440/2016.

4. De outro lado, o contrato prevê que, na hipótese de alteração dos parâmetros econômicos originais, a garantia será modificada, através da emissão de endosso pela seguradora. O dispositivo é regular.

5. A exigência de acréscimo de 30% (trinta por cento) do valor garantido é expressamente afastada pela regulamentação fazendária e não pode constituir óbice à aceitação do seguro.

6. Não há isenção de responsabilidade por parte da seguradora na hipótese de adesão da executada a parcelamento.

7. Agravo de instrumento improvido.

(TRF3, AI 5000242-82.2019.4.03.0000, SEXTA TURMA, Rel. JUIZ FEDERAL CONVOCADO LEONEL FERREIRA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/05/2019)

Nesse quadro, era possível a análise das consequências da garantia da execução, tal como a exclusão do CADIN, pelo Juízo de origem.

De outro lado, é razoável que, demonstrada a idoneidade da garantia, seu oferecimento implique a suspensão do registro da executada no CADIN.

A jurisprudência da Sexta Turma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MULTA CADE. CARTA DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO NO CADIN. AFASTADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.156.668/DF, submetido à sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento no sentido de que o seguro garantia judicial, assim como a fiança bancária, não é equiparável ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula 112/STJ, bem como considerou que a fiança bancária é admissível para a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

2. Na esteira da jurisprudência da C. Corte Superior de Justiça, cabível o oferecimento de seguro-garantia para o fim de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, impondo-se a suspensão do registro no CADIN.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido, tão somente para afastar a inscrição dos agravantes no CADIN.

(TRF3, AI 00296695420154030000, SEXTA TURMA, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/11/2017)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CARTA DE FIANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Em que pese sua argumentação, verifica-se que a parte agravante não trouxe tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado.

2. A Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.156.668/DF, submetido à sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento no sentido de que de que o seguro garantia judicial, assim como a fiança bancária, não é equiparável ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula 112/STJ, bem como considerou que a fiança bancária é admissível para a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

3. A ação anulatória faculta ao devedor a discussão do lançamento, porém não impede o ingresso da ação executiva, a não ser que se apresente uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, enumeradas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. De outra parte, a ação de execução fiscal, uma vez proposta, poderá vir a ser suspensa por meio da apresentação das garantias previstas pelas normas do artigo 9o da Lei Federal no 6.830, de 22.09.1980, que regulamenta as Execuções Fiscais.

4. O seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, somente admissível mediante a realização do depósito judicial consagrado pelo artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.

5. Salienta-se ser possível o oferecimento de seguro-garantia para o fim de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, impondo a suspensão do registro no CADIN.

6. Agravo interno desprovido.

(TRF3,AI 00143033820164030000, SEXTA TURMA, Rel. JUIZA CONVOCADA LEILA PAIVA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/03/2017)

A suspensão da inscrição no CADIN, quanto aos débitos garantidos na presente execução fiscal, é regular.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - SEGURO GARANTIA - REGULARIDADE - INSCRIÇÃO NO CADIN - SUSPENSÃO.

1. As irregularidades do seguro garantia foram suscitadas pelo agravante em recurso anterior (AI no. 5000242-82.2019.4.03.0000), cujo objeto é a r. decisão que aceitou o seguro. A C. Sexta Turma desta Corte negou provimento ao referido agravo de instrumento.

2. É razoável que, demonstrada a idoneidade da garantia, seu oferecimento implique a suspensão do registro da executada no CADIN. Precedentes.

3. A suspensão da inscrição no CADIN, quanto aos débitos garantidos na presente execução fiscal, é regular.

4. Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.